Tribunal: TJBA
Processo: 8001913-97.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001913-97.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EUNICE PEREIRA DA ENCARNACAO

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação Cível. Juntada extemporânea de documentos. Inadmissibilidade. Cobrança indevida de tarifas bancárias e título de capitalização. Ausência de prova da contratação. Restituição em dobro. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo banco recorrente contra sentença que julgou procedente a ação, condenando-o à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$10.000,00.

II. Questão em discussão
2. (i) Possibilidade de juntada de documento em fase recursal. (ii) Legalidade da cobrança de tarifas bancárias e título de capitalização. (iii) Direito à restituição em dobro. (iv) Cabimento da indenização por dano moral e adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir
3. É inadmissível a juntada de documentos em fase recursal quando não se trata de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC. No caso concreto, o documento apresentado pelo banco recorrente é anterior à contestação, configurando preclusão consumativa.
4. A cobrança de tarifas bancárias exige previsão contratual expressa, conforme a Resolução 3.919/2010 do Banco Central. O banco recorrente não demonstrou a existência de contrato assinado ou autorização expressa da recorrida, restando caracterizada a cobrança indevida.
5. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a inexistência de erro justificável por parte da instituição financeira.
6. A cobrança indevida de valores configura falha na prestação do serviço e ofensa aos direitos do consumidor, ensejando dano moral
in re ipsa
. Contudo, é razoável a redução da indenização para R$5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$5.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
"1. É inadmissível a juntada de documentos em fase recursal quando não se trata de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC. 2. A cobrança de tarifas bancárias sem autorização expressa do consumidor é indevida, ensejando a repetição do indébito em dobro, além da responsabilidade por dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 4º e 435; CDC, arts. 42 e 6º; Resolução BACEN 3.919/2010, art. 1º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1750059/PR; TJ-BA, Apelação 80027213920238050138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8001913-97.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e, como apelada,
EUNICE PEREIRA DA ENCARNACAO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR